Tribunal: TJSP
Processo: 1023957-72.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL - AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS RÉUS EM NÃO REALIZAREM O CORRETO PREENCHIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA JUNTO A SEFAZ/RJ - E-MAIL DA AUTORA QUE NÃO SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE ATUALIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL - AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS RÉUS EM NÃO REALIZAREM O CORRETO PREENCHIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA JUNTO A SEFAZ/RJ - E-MAIL DA AUTORA QUE NÃO SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE ATUALIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO